Tribunal: STF
Processo: RHC 181491
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Rodolfo Lopes de Souza contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.6.2019, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 506.810, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
    2. O recorrente foi condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal.
    3. As apelações interpostas foram parcialmente providas no Tribunal de Justiça de São Paulo para, “em benefício da defesa, reconhecer a atenuante da menoridade relativa e, em prol da insurgência ministerial, aplicar a majorante prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, razão pela qual a pena do paciente foi redimensionada para 2 anos e 6 meses de reclusão”:
    “Apelação. Artigo 180, § 1º, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. Recursos defensivos. Preliminares. Nulidades. Inocorrência. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar o decreto condenatório nos moldes em que proferido. Inconformismo ministerial contra a inépcia parcial da denúncia e contra as absolvições. Conduta do artigo 311 do CP deficientemente descrita. Inépcia parcial mantida. Apelo contra a absolvição dos corréus. Fragilidade da prova no tocante a eles evidenciada. Penas. Circunstâncias judiciais que demandam aumento da básica, na forma aplicada em primeiro grau. Menoridade relativa de Rodolfo reconhecida, com a redução da pena. Pleito pelo reconhecimento da causa de aumento do crime associativo e da qualificadora do delito de receptação. Acolhimento. Penas redimensionadas. Regime fechado bem fixado e que não comporta alteração. Substituição descabida. Preliminares rejeitadas e recursos de Rodolfo Lopes de Souza e do Ministério Público parcialmente providos, com expedição de mandados de prisão”. 
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 506.810, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferido liminarmente em 14.5.2019.
    O agravo regimental não foi provido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DO TEMA OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator para julgar o habeas corpus não representa violação do princípio da colegialidade, como sugere a defesa do agravante, uma vez que está autorizada não apenas pelo art. 34, XX, do RISTJ, mas também pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis. Como se não bastasse, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados à análise do Órgão Colegiado, por meio do controle recursal. 2. Uma vez que a Corte a quo não se pronunciou sobre tema versado no recurso em habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça fica impedido de fazê-lo diretamente, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Ademais, os fundamentos apresentados na decisão agravada não foram especificamente infirmados no regimental, a atrair ao caso o enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental não conhecido”. 
    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente argumenta que, “ao deixar de levar em consideração o tempo de prisão provisória cumprido pelo Recorrente, para fins de fixação do regime inicial, tanto a r. Sentença como o v. Acórdão afrontaram o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal” (fl. 281).
    Este o teor dos pedidos:
    “Diante do exposto, pleiteia a concessão da presente ordem de HABEAS CORPUS, com pedido de LIMINAR a fim de que seja inibida a expedição de mandado de prisão e a ordem definitiva em favor de RODOLFO LOPES DE SOUZA, para que seja reconhecida a detração, inibida a expedição do mandado de prisão e determinada a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena remanescente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. O exame da alegação do recorrente sobre a detração penal para fins de fixação de regime de cumprimento de pena neste momento configuraria dupla supressão de instância, pois essa questão não foi apreciada nas instâncias antecedentes.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus em casos como o presente, por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de ‘habeas corpus’ em que se pretenda seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. - A admitir-se essa sucessividade de ‘habeas corpus’, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar ‘per saltum’ -, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. ‘Habeas corpus’ não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os julgados a seguir:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe15.5.2017.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora